Tribunal: TJMT
Processo: 1036426-42.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036426-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 029.706.571-80 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036426-42.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leomar Emanuel Siqueira da Silva

Recorrida(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE CÓDIGO DE RESERVA NÃO LOCALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DA CIA AÉREA DE PERDA DO CHECK-IN. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas com a Ré e que na data prevista, 27.12.2021, se dirigiu ao aeroporto para embarque, porém seu check-in apresentou erro e fora informado sobre o cancelamento.

2. Em contrapartida, a cia aérea sustenta que o voo indicado pelo Autor ocorreu normalmente, no entanto, o Autor deixou de chegar em tempo hábil ao aeroporto para realizar o check-in, tendo perdido o voo. Colacionou tela sistêmicas.

3. Analisando os autos, verifico que o meio de prova colacionado pelo Autor para corroborar com seus alegados é, tão somente, um único registro fotográfico de tela de computador, que aparenta ser da cia aérea, todavia, não constando data e, sequer, horário.

4. Diante disto, a meu ver, havendo a alegação da cia aérea de perda do voo, em razão da perda de horário para realizar o check-in, caberia ao Autor refutar tal alegação com meio de prova concreto, todavia, sequer foi citado nos autos o horário de sua chegada ao aeroporto ou provas do alegado cancelamento da sua reserva, tendo em vista que a tela de sistema interno da Reclamada demonstra que o voo ocorreu normalmente.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Deste modo, ante a ausência de provas do direito pretendido pelo Autor, imperioso a manutenção da sentença de improcedência.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023